Tribunal: TJES
Processo: 5000364-77.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000364-77.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LEONARDO VIEIRA FELIX

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO NA PRIMEIRA PRISÃO PREVENTIVA. INTERRUPÇÃO DA CUSTÓDIA. DETRAÇÃO PENAL. DISTINÇÃO ENTRE DATA-BASE E ABATIMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO DA DATA DA ÚLTIMA PRISÃO ININTERRUPTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de retificação do atestado de pena, mantendo a data-base para concessão de benefícios executórios em 16/07/2021, correspondente à última prisão do apenado, em detrimento da data da primeira prisão preventiva ocorrida em 11/03/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a data-base para concessão de benefícios da execução penal deve retroagir à primeira prisão preventiva do apenado, ainda que tenha havido soltura e posterior nova prisão, ou se deve ser mantida a data da última prisão ininterrupta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A progressão de regime, nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal, pressupõe o efetivo cumprimento de pena sob custódia estatal contínua, com submissão à disciplina carcerária.

4. A prisão preventiva ocorrida em 11/03/2021 não resultou em encarceramento ininterrupto, pois foi revogada em 06/05/2021, período em que o apenado permaneceu em liberdade até nova prisão em 16/07/2021.

5. O período de prisão provisória anterior foi corretamente computado para fins de detração penal, nos termos do art. 42 do Código Penal, não havendo prejuízo ao apenado quanto ao abatimento da pena.

6. A detração penal e a fixação da data-base executória possuem naturezas jurídicas distintas, não sendo possível utilizar período de liberdade como marco inicial para concessão de benefícios.

7. A unificação de penas não autoriza a retroação da data-base quando há interrupção da custódia, sendo legítima a fixação da data da última prisão efetiva.

8. O Tema 1.006 do STJ não se aplica ao caso, por tratar de hipóteses em que não há solução de continuidade no cumprimento da pena, o que não se verifica na espécie.

9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a data-base para progressão deve corresponder à última prisão, a fim de evitar o cômputo indevido de período em liberdade como cumprimento de pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A data-base para concessão de benefícios executórios deve corresponder à data da última prisão ininterrupta do apenado quando houver interrupção da custódia entre prisões.

2. O período de prisão provisória anterior à soltura deve ser considerado exclusivamente para fins de detração penal, não para fixação da data-base da execução.

3. A unificação de penas não autoriza a retroação da data-base quando inexistente continuidade no encarceramento.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 112; Código Penal, art. 42.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC nº 785.866/SP, Relª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.02.2025, DJe 14.02.2025; TJMG, AgExecPen nº 2306675-58.2025.8.13.0000, Relª Juíza Kenea Márcia Damato de Moura Gomes, j. 16.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO D
E EXECUÇÃO PENAL Nº 5000364-77.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: LEONARDO VIEIRA FELIX

AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
LEONARDO VIEIRA FELIX
contra a Decisão do ID 17750562 (mov. 94.1 do processo nº 2000291-51.2025.8.08.0014) que indeferiu o pedido de retificação do atestado de pena, mantendo a data-base para concessão de benefícios executórios em 16/07/2021 (data da última prisão), em detrimento da data da primeira prisão preventiva (11/03/2021).

Em suas razões, ID 17750558 (mov. 110.1), a defesa sustenta, em síntese, que a data-base deveria ser fixada em 11/03/2021, argumentando que a prisão em 16/07/202 foi mero cumprimento de mandado oriundo do trânsito em julgado e unificação de penas, sem a ocorrência de fato novo ou falta grave que justificasse o agravamento do marco executório.

Contrarrazões, ID 17750560 (mov. 117.1), pelo desprovimento do recurso.

A Magistrada manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, ID 17750563 (mov. 126.1).

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 17909181, pelo não provimento do recurso.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à possibilidade de aplicação de frações distintas para fins de progressão de regime em execução unificada, considerando a condição de primariedade do apenado ao tempo da primeira condenação e a reincidência superveniente na segunda condenação, ambas por crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas).

Compulsando os autos, verifica-se que o agravante foi preso preventivamente em 11/03/2021, em razão da prática do crime objeto da ação penal nº 0001931-20.2020.8.08.0008. Em 06/05/2021, a prisão preventiva foi revogada, permanecendo o recorrente em liberdade até 16/07/2021, quando novamente teve a custódia decretada, em razão do cometimento do crime pelo qual foi condenado na ação penal nº 0001674-06.2013.8.08.0019. Desde então, permanece preso, inicialmente em cumprimento provisório e, posteriormente, em cumprimento definitivo das reprimendas impostas.

Ocorre que, o artigo 112 da Lei de Execução Penal é cristalino ao estabelecer que a progressão de regime dar-se-á quando o preso tiver cumprido determinada fração da pena e ostentar bom comportamento carcerário. Esta exigência de comportamento carcerário pressupõe, por óbvio, que o indivíduo esteja submetido à disciplina e à vigilância do Estado dentro de uma unidade prisional.

Em suas razões recursais o agravante requer que a data-base retroaja à primeira prisão (11/03/2021), utilizando o tempo anterior à soltura para a contagem do requisito objetivo, não apenas para fins de detração. Ademais, a defesa argumenta haver confusão entre os institutos da detração penal e da data-base executória.

Nesta toada, é imperativo destacar que se tratam de ferramentas jurídicas com finalidades e alcances distintos. A detração, prevista no artigo 42 do Código Penal, é um direito subjetivo do apenado de ver abatido do montante total de sua condenação o tempo em que permaneceu preso provisoriamente. No caso em análise, o período de 11/03/2021 a 06/05/2021 foi, indubitavelmente, detraído do total de sua pena de 42 (quarenta e dois) anos e 9 (nove) meses, garantindo-se que nenhum dia de prisão provisória fosse desperdiçado no cálculo final.

Contudo, conforme bem destacado na decisão vergastada, a data-base fixada na decisão de unificação de penas não decorreu do trânsito em julgado da última condenação, mas sim se refere à data da última prisão ininterrupta do apenado decorrente dos fatos criminosos, ocorrida em 16/07/2021, sendo corretamente fixada.

Nesse sentido, a prisão preventiva decretada em 11/03/2021 não pode servir como marco inicial para os cálculos da execução penal, uma vez que não resultou em custódia provisória contínua até o trânsito em julgado da condenação. Admitir o contrário implicaria computar como pena efetivamente cumprida período no qual o apenado esteve em liberdade, o que se mostra juridicamente inadmissível. Vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REGIME FECHADO MANTIDO. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A ausência de deliberação expressa sobre tais temas na decisão agravada impede sua apreciação direta pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Conforme o art. 111 da Lei de Execução Penal, havendo condenação por mais de um crime, a determinação do regime de cumprimento deve observar o somatório das penas, considerado o total remanescente da pena. 3. É legítima a fixação ou manutenção do regime fechado quando a soma das penas ultrapassa quatro anos e o apenado é reincidente, ainda que estivesse em regime mais brando, em conformidade com precedentes do TJMG e do STJ. 4.
A unificação das penas não autoriza a alteração da data-base para progressão, salvo se houver interrupção no cumprimento da pena, devendo ser mantido o marco da última prisão.
5. Preliminar acolhida para não conhecimento parcial do recurso. No mérito, recurso desprovido.

(TJMG; AgExcPen 2306675-58.2025.8.13.0000; Relª Juíza Kenea Márcia Damato de Moura Gomes; Julg. 16/12/2025; DJEMG 16/12/2025) - destaquei

Além disso, a defesa invoca a aplicação do Tema 1.006 do STJ, cuja tese estabelece que
“a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios”
. Entretanto, tal tese foi firmada para disciplinar situações em que o apenado já se encontra em cumprimento de pena e sobrevêm nova condenação por fato anterior, sem que haja solução de continuidade no encarceramento.

O caso em tela apresenta uma nuance fática que afasta a incidência do referido tema repetitivo: a interrupção voluntária da custódia. Ele não estava preso ininterruptamente aguardando a unificação; ele estava em liberdade. A argumentação defensiva de que a prisão de 16/07/2021 foi “
mero cumprimento de mandado”
decorrente do trânsito em julgado não retira a eficácia jurídica do período de liberdade anterior.

Nesse diapasão, colaciona-se o seguinte julgado, citado inclusive no parecer da Douta Procuradoria de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. UNIFICAÇÃO DE PENAS. FIXAÇÃO DA DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. ENTENDIMENTO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que negou provimento a agravo em execução penal, mantendo a fixação da data-base para progressão de regime na data da última prisão do apenado, após a unificação das penas. O impetrante alega constrangimento ilegal, sustentando que a alteração da data-base não possui respaldo legal e requer a reelaboração do cálculo da pena, considerando como data-base a primeira prisão (1º/6/2007). (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em caso de unificação de penas, a data-base para concessão de novos benefícios da execução penal deve ser a data da última prisão ou da última infração disciplinar, salvo para benefícios distintos, como livramento condicional, comutação e indulto, para os quais prevalece a data de início do cumprimento da pena. 3. A fixação da data-base na última prisão visa evitar que períodos em que o apenado esteve em liberdade sejam considerados como efetivo cumprimento de pena, conforme precedentes da Quinta e Sexta Turmas do STJ. 4.
No caso concreto, o apenado iniciou o cumprimento das penas em 1º/6/2007, foi posto em liberdade provisória e, após nova prisão em flagrante em 8/11/2007, houve unificação das penas. O Tribunal de origem, em harmonia com o entendimento do STJ, fixou como data-base a data da última prisão. A alegação defensiva de que a liberdade provisória não deveria interferir na data-base para progressão de regime encontra-se superada pelos precedentes, que determinam o cômputo do período de prisão provisória apenas para fins de detração penal, mas não para fixação da data-base.
lV. ORDEM DENEGADA.

(STJ; HC 785.866; Proc. 2022/0370181-3; SP; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 04/02/2025; DJE 14/02/2025)
-
destaquei

Portanto, tendo o recorrente reingressado no sistema prisional apenas em 16/07/2021 para cumprimento definitivo/provisório ininterrupto, é esta a data que deve figurar como marco inicial para o cálculo dos benefícios executórios, resguardando-se o período de prisão anterior apenas para fins de detração da pena total.

Ante o exposto, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso defensivo.